Tribunal: STF
Processo: ARE 1605348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMARCA DA CAPITAL. JORNADA ESPECIAL INTEGRAL DE FORMAÇÃO (JEIF). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
I.  Caso em exame
 (1) Recurso do autor. Pedido de reforma da r. sentença para procedência do pedido. Contrarrazões ao recurso inominado com requerimento de manutenço da r. sentença por seus próprios fundamentos.
II.  Questão em discussão
(2)  As questões em discusso consistem em (i) apreciar eventual nulidade da r. sentença e alegaço de prejudicialidade externa; e (ii) determinar se a readaptaço funcional do autor deveria considerar a jornada especial integral de formação (JEIF).
 III. Razões de decidir e tese
 (3)  Rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença e de prejudicialidade externa. A r. sentença foi proferida mediante fundamentação (ainda que sucinta - Enunciado 10, da ENFAM) embasada nos documentos e pedidos apresentados; e adequada ao caso concreto com enfrentamento de todas as questões essenciais à decisão da causa. Tocante à preliminar de prejudicialidade externa - pedido de suspensão em razão da Ação Civil Pública n° 1011958-30. 2025. 8. 26. 0053 - conforme posicionamento do C. STJ, nos termos do AgInt no AREsp 1. 347. 508/RJ, a suspensão prevista no art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, somente se aplica às situações em que a ação individual foi proposta antes da ação coletiva, o que não ocorreu no caso em análise. (4) A Lei Municipal n° 18. 221/2024 introduziu hipótese válida de suspensão da JEIF para docentes readaptados que não estejam em regência ou no exercício de funções pedagógicas específicas. (5) Inexiste direito adquirido à manutenção da jornada especial nessas condições, nos termos do Tema n° 24 do C. STF, que permite alteração do regime jurídico e modificação de vantagens dos servidores públicos, respeitando a irredutibilidade dos vencimentos. No diapasão: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. JORNADA ESPECIAL INTEGRAL DE FORMAÇÎO (JEIF). INEXISTÊNCIA  DE DIREITO ADQUIRIDO.  RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. A controvérsia recursal envolve a possibilidade de manutenção da autora, professora, na Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), após alterações introduzidas pela Lei Municipal n° 18. 221/24, que suspende a JEIF para docentes readaptados não em regência ou funções pedagógicas específicas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito adquirido à manutenção da JEIF para docentes readaptados que não estejam em regência ou no exercício de funções pedagógicas específicas, à luz da nova legislação municipal. III. Razões de Decidir 3. A Lei Municipal n° 18. 221/24 introduziu hipótese válida de suspensão da JEIF para docentes readaptados que não estejam em regência ou no exercício de funções pedagógicas específicas. 4. Inexiste direito adquirido à manutenção da jornada especial nessas condições, conforme entendimento do STF no Tema n° 24, que permite alteração do regime jurídico e modificação de vantagens dos servidores públicos, respeitando a irredutibilidade dos vencimentos. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento- “1. A suspensão da JEIF para docentes readaptados que não estejam em regência ou funções pedagógicas específicas é válida. 2. Não há direito adquirido à manutenção da jornada especial nessas condições. “ Legislação Citada- Lei Municipal n° 14. 660/07, art. 27-A; Lei Municipal n° 18. 221/24; Constituição Federal, art. 37, XIV; Código de Processo Civil, art. 55, art. 98, §3°. Jurisprudência Citada-STF, Tema n° 24; TJSP, Agravo de Instrumento n° 0104541-90. 2025. 8. 26. 9061,  Rel. Dimitrios  Zarvos  Varellis,  j. 03. 04. 2025;    TJSP,    Agravo    de    Instrumento 0102860-85. 2025. 8. 26. 9061, Rel. Flávio Pinella Helaehil, j. 03. 04. 2025;                 TJSP,               Recurso             Inominado 1020599-07. 2025. 8. 26. 0053, Rel. Alexandre Batista Alves, j. 30. 05. 2025. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1023709-14. 2025. 8. 26. 0053; Relator (a): Fábio Fresca - Colégio Recursal; Ôrgào Julgador: 4º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1º Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/07/2025; Data de Registro: 11/07/2025)”.
IV. Dispositivo
 (6) Sentença de improcedéncia mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n° 9. 099/95, valendo a súmula do julgamento como acórdào. (7) Para viabilizar eventual acesso recursal, fica prequestionada toda a matéria suscitada porque (i) desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais; (ii) “não há falar em negativa de prestaçào jurisdicional ante a análise das questões necessárias à solução da controvérsia, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de prequestionamento numérico.” (AgInt nos EDcl no REsp 1787184/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021,DJe 26/08/2021); (iii) consideram-se incluídos no acórdão os elementos trazidos para prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. (8) O vencido arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ou, inexistindo esta, sobre o valor corrigido da causa), na forma do artigo 55, da Lei n° 9. 099/95; sem relativização ao 'quantum' porque ausente, no dispositivo legal citado, ressalva semelhante à prevista no artigo 85, §§ 8° e 8 -A, do Código de Processo Civil, conforme tese firmada no PUIL 030 (processo n° 0000116-36. 2023. 8. 26. 9011)- “No sistema dos Juizados Especiais, os honorários advocatícios serão arbitrados dentro das balizas de dez a vinte por cento sobre o valor da condenação pecuniária, quando houver, ou sobre o valor atualizado da causa, ainda que seja elevado ou ínfimo, por aplicação do art. 55, cabeça, segunda parte, da Lei 9. 099/1995” (observadas isenções ao pagamento e/ou concessão de gratuidade processual). RECURSO DESPROVIDO.
 Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal n° 18. 221/2024; CDC, art. 104; Lei n° 9. 099/95, art. 55.
 Jurisprudência     relevante    citada:     Aglnt     no     AREsp 1. 347. 508/RJ;  TJSP;  Recurso lnominado Cível 1023709-14. 2025. 8. 26. 0053, rel. Fábio Fresca, 4 Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 11/07/2025.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI e § 3º; 37, "caput", inciso XV e § 3º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente